Tribunal: TJDFT
Processo: 0724635-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO ELIMINADO. EQUÍVOCO. POSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

3. Verifico que o agravante juntou ao feito 1 (um) laudo de ortopedista e traumatologista cujas conclusões demonstram a inexistência da debilidade. Em complemento, consta 1 (um) laudo de fisioterapeuta que registra que não há “diminuição do grau de força de contração muscular”.

4. Embora sejam laudos elaborados por profissionais particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado.

5. Saliento que o indeferimento da liminar ao agravante configuraria o perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de ineficácia do resultado útil do processo, caso não lhe fosse concedida a liminar, eis que não poderia participar das demais etapas do certame.

6. Ademais, não constato qualquer prejuízo ao agravado, quanto à permanência do agravante no certame em razão da liminar concedida, podendo o agravado aguardar o julgamento da ação originária, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual.

7. Registro que a análise quanto à possibilidade, ou não, de se manter o ato administrativo referente à exclusão do agravante, deverá ser feita em momento próprio, pelo juízo de origem, garantindo-se às partes o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.